Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723593-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO PEREIRA LOPES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 29831484): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 11.960/2009 e a EC no 62/2009 estabeleceram que o valor das condenações impostas à Fazenda Pública e o dos precatórios deveriam ser atualizados monetariamente “pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, também conhecido como taxa referencial – TR (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e art. 100, § 12, da CF). 2. A TR é calculada a partir de metodologia que leva em consideração as “taxas de juros negociadas no mercado secundário com Letras do Tesouro Nacional” (art. 1o da Resolução no 4.624/2018 do Banco Central). 3. O Supremo Tribunal Federal considerou que a TR, por não possuir relação com a variação de preços na economia, é critério inidôneo de correção monetária, cuja utilização é inconstitucional por violar o direito fundamental de propriedade (ADI no 4357, 4425 e 5348 e RE no 870.947). 4. Trata-se de agravo cujo propósito recursal é definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os índices de correção monetária estabelecidos em decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los a entendimento firmado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. 5. No caso, o acórdão transitado em julgado antes do julgamento do RE no 870.947 previu a atualização da condenação pela TR até 25/03/2015 e a incidência do IPCA-E a partir de então. Inicialmente, o exequente adotou os índices fixados no título executivo no cumprimento de sentença. Porém, posteriormente, pleiteou a substituição da TR pelo IPCA-E, o que foi negado pela decisão recorrida. 6. Em sede de repercussão geral (tema 733), o STF fixou a tese de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.” (RE no 730.462). 7. Ao julgar o tema 176 (REsp no 1.112.743, 1.112.746, 1.111.117, 1.111.118 e 1.111.119), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que lei nova pode ser aplicada a relação de trato sucessivo, como é o caso da correção monetária, sem que haja violação da coisa julgada. Porém, a eficácia permitida é apenas a prospectiva, ou seja, para período posterior à decisão proferida. Para períodos anteriores à prolação da decisão, o julgado determinou a manutenção do teor da decisão transitada em julgado, ainda que ela adote critérios ilegais de atualização. 8. No julgamento do tema 905 (REsp no 1.495.146, 1.492.221 e 1.495.144), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os critérios de correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública. Entretanto, determinou a necessidade de “preservação da coisa julgada”, na hipótese de decisão transitada em julgado que fixasse critérios diferentes. 9. Em recente julgamento de caso idêntico ao objeto deste agravo (REsp no 1.864.550), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a tese fixada em repercussão geral no RE no 730.462 era aplicável à hipótese e, por isso, decidiu que “sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF”. 10. O disposto no art. 535, §§ 5o a 8o, do CPC, permite o reconhecimento da inexequibilidade de obrigação prevista em título executivo judicial fundado em lei inconstitucional, desde que o trânsito em julgado da decisão tenha ocorrido após o julgamento de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 11. A exceção legal à exigência de ação rescisória para desconstituição de decisão transitada em julgado do art. 535 do CPC contempla apenas a hipótese de reconhecimento da inexigibilidade de obrigação, matéria de defesa do executado. Portanto, não se pode aplicá-la em situação diversa da prevista nos dispositivos em questão para permitir a constituição de crédito suplementar, ou seja, para reconhecer a exigibilidade de obrigação em favor do exequente. 12. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Do juízo de confronto entre todo o decidido, verifica-se suposta divergência entre o acórdão vergastado e as orientações traçadas pelas Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031